Tribunal: TJMT
Processo: 0003766-69.2016.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003766-69.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 08.958.874/0001-68 (APELADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (APELANTE), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – PARTE DEVEDORA QUE ADUZIU QUE O SEU TEOR NÃO É AQUELE QUE A LEVOU A ASSINÁ-LO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A ausência da assinatura de duas testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura da devedora que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado
.

2. Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Novanet - Prestadora de Serviços de Telecomunicações Ltda. - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos dos Embargos à Execução no. 0003766-69.2016.8.11.0050, opostos por
Bilisim Provedores de Acesso a Internet Ltda. - ME.,
julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da ação de execução, ante a inexistência de título executivo, e, como consequência, determinar a extinção da ação de execução. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 105977761 - Pág. 108/109 - fls. 112/113).

Irresignada, a embargada/apelante aduz que, de acordo com o art. 221 do Código Civil, não é exigível as assinaturas de testemunhas nos instrumentos particulares.

Assevera que, é irrelevante a ausência de assinatura de duas testemunhas, principalmente quando o título em questão foi assinado pelas partes, o que revela o acordo de vontades de ambas (boa-fé objetiva), com consentimento das partes, sem qualquer tipo de vício.

Alega que, no caso, há assinatura de uma testemunha.

Sustenta que a jurisprudência pátria, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios, bem como pelo próprio contexto dos autos, situação em que a condição de eficácia executiva, consistente na assinatura das duas testemunhas, poderá ser suprida, tal como ocorre no caso em questão.

Afirma que, considerando que o título executivo preenche os requisitos necessários e suficientes para o ser considerado título com força executiva, a sentença deve ser cassada, com a determinação de prosseguimento da execução (ID 105977761 - Pág. 117/128 - fls. 122/132).

A embargante/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 105977766 - Pág. 1/7 - fls. 150/156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, insurge-se a embargada/apelante contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ineficácia do título que embasa a ação de execução, uma vez não estar o termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas.

Pois bem.

É cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato, mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, senão vejamos:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.”
(in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).

No caso, embora a embargante/apelada alegue superficialmente que assinou o instrumento particular de confissão de dívida por meio de coação, em nenhum momento aduziu que o seu teor não é aquele que a levou a assiná-lo, de modo que a falta de uma das assinaturas de testemunha no termo de confissão de dívida não é suficiente para invalidar a eficácia do título, ao menos por esse prisma, como entendeu o juízo singular.

Nesse contexto, infere-se que mesmo se ausente a assinatura de uma das testemunhas, tal fato não teria o condão de afastar a exequibilidade do instrumento particular de dívida.

Com efeito, conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, excepcionalmente,
“
a ausência de assinatura da testemunha pode ser mitigada quando a certeza da existência do ajuste puder ser obtida por outro meio
, inclusive que a assinatura do avalista pode suprir essa ausência”
(REsp no 1.646.142 MT, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Decisão Monocrática publicada em 28/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGADA FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RESPEITO AOS BONS COSTUMES - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC, se o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela de forma clara o acordo de vontades, e explica o surgimento da obrigação, mormente se garantido por quatro fiadores.
(TJMT. RAI 0112552-37.2014.8.11.0000, REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015).

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

Portanto, ao menos pelo prisma de falta de assinatura de duas testemunhas, não prospera a proclamada inexequibilidade do título, com o que a sentença deve ser anulada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021